Tribunal: CARF
Processo: 18470.731688/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731688/2018-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.020 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
PRIMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
PRESCRITOS.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
Reconhecida a prescrição dos débitos da pessoa jurídica perante as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal que ensejaram a exclusão do Simples
Nacional, deve ser cancelado o Ato Declaratório excludente e mantida a
permanência no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos -
Debcad 392965194, competências 04/2005 e 02/2008 - com exigibilidade não suspensa perante a
Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de 01/01/2016, conforme Ato Declaratório
Executivo (ADE) de 01/01/2019. A ciência ocorreu em 12/09/2018 (e-fls. 7-8, 21).
2.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731688/2018-30
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

prescrição dos débitos.
3.
A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
em razão o contribuinte não juntar aos autos “prova de que a PGFN tenha reconhecido a
prescrição dos referidos débitos” (e-fls. 27-31), conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
4.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2019, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 28/06/2017 e reiterou a alegação de prescrição apresentada em
primeira instância (e-fls. 38-46).
5.

No âmbito deste Carf a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, por meio da Resolução
no 1201-000-726, de 10/02/2021, por unanimidade de votos, converteu o julgamento do recurso
voluntário em diligência para verificações acerca da prescrição nos seguintes termos (e-fls. 57-
62):
Conclusão
Do exposto, VOTO no sentido de converter o feito em diligência para que a douta
autoridade preparadora informe se houve qualquer ato que importe a interrupção da
prescrição, nos termos do artigo 174, inciso IV, do CTN (e.g. parcelamentos), bem
como oficie a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a fim de esclarecer de forma
assertiva se os débitos inscritos em dívida ativa sob no 39.296.519-4, competência
inicial 04/2005 e competência final 02/2008, encontram-se extintos por prescrição;
e/ou se foi ajuizada a competente Execução Fiscal, com a respectiva descrição
pormenorizada do processo (data de ajuizamento (conforme Súmula no 106, do STJ),
competências envolvidas e status processual); [...]. (Grifo nosso)
6.

Em resposta a diligência, a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheceu a
prescrição dos débitos e os autos retornaram ao Carf (e-fls. 76).
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
9.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência débitos referentes ao
Debcad 392965194, competências 04/2005 e 02/2008 - com exigibilidade não suspensa perante a
Fazenda Pública Federal.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.020 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731688/2018-30

10.

Todavia, em diligência, a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheceu a
prescrição de tais débitos, nos seguintes termos:
Em atendimento a Resolução no 12021-000.726 -1aSeção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, acostada às fls. 57/62, esclarecemos que o crédito previdenciário
inscrito em DAU sob o no 39.296.519-4 foi extinto por prescrição, reconhecida por
esta DIDAU/PRFN/2aREGIÃO no âmbito do dossiê no 10080.005288/0619-15
(vinculado ao presente), face ao não ajuizamento da respectiva ação de cobrança
(Execução Fiscal) em razão do valor reduzido. (Grifo nosso)
11.

Portanto, uma vez que reconhecida a prescrição dos débitos excludentes, revela-se
indevida a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão
12.
Ante o exposto, dou provimento recurso voluntário para cancelar o Ato
Declaratório de Exclusão do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 84
DF CARF MF
Original